Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INADIMPLEMENTO. ARTIGO 323 DO CPC. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento das parcelas condominiais devidas desde março de 2013 até o trânsito em julgado da sentença.
2. As condenações nos processos que tratam de cobrança de taxas condominiais devem incluir, além das parcelas vencidas e não pagas antes do ajuizamento, aquelas que se venceram durante a ação, mesmo na fase de cumprimento de sentença, até que seja integralmente satisfeita a obrigação. Assim, a condenação não deve se limitar às parcelas vencidas até o trânsito em julgado.
3. Recurso conhecido e provido.